Tribunal: TJMT
Processo: 1001660-43.2024.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001660-43.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[LUCIANO GONCALVES FARIA JUNIOR - CPF: 750.606.471-53 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA MENDES LTDA - CNPJ: 29.482.507/0001-00 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. A Dra. Élide Manzini de Campos, promotora de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:

Gabinete 1 – 1
ª TURMA RECURSAL.

Agravo de Instrumento nº:

1001660-43.2024.8.11.9005.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Agravante
:

TRANSPORTADORA MENDES LTDA.

Agravado
:
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DA EMPRESA AGRAVANTE - RECLAMANTE DEVIDAMENTE NOTIFICADA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INOCORRÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 5 de dezembro de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal,
interposto pela
Transportadora Mendes Ltda.
, contra decisão proferida pela juíza de direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela de urgência nº 1054103-17.2024.8.11.0001, que indeferiu o pedido de liminar pleiteado.

Inconformada, a agravante requer, em caráter liminar, a suspensão do ato agravado. No mérito, pugna pela reforma da decisão da magistrada singular, visando o deferimento da tutela antecipada para suspender o ato do Estado de Mato Grosso, reativando a inscrição da agravante.

A antecipação de tutela recursal foi indeferida (id. 233338182).

Certificado que o agravado não apresentou contrarrazões no prazo legal, embora devidamente intimado (id. 240715182), o Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões
somente
na data de 1/10/2024 (id. 243804151), portanto,
intempestivas
.

O Ministério Público, na condição de
custos legis,
manifestou que inexiste causa que justifique a intervenção ministerial, uma vez que a demanda originária versa sobre interesse individual e meramente patrimonial de pessoas maiores e plenamente capazes, sem repercussão para os interesses sociais e indisponíveis (id. 240904173).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Em síntese, a agravante alega que o Estado de Mato Grosso realizou a suspensão de sua inscrição estadual, sem respeitar o contraditório e a ampla defesa, ato que inviabilizou a sua atividade econômica, mesmo não tendo qualquer oportunidade de discutir o mérito administrativo antes da referida decisão.

Informa que requereu, nos autos principais, em sede de liminar, a suspensão do ato, tendo em vista a violação ao direito processual.

Afirma que a magistrada singular não deferiu a tutela antecipada por entender que seria necessário juntar documentação para buscar averiguar, de fato, o que ocorreu.

Sustenta que o ato do Juízo “
a quo
” destoa completamente com o que requer a demanda principal (anulação do ato que violou o contraditório e a ampla defesa).

A magistrada singular indeferiu a tutela pretendida pela agravante, por entender não ser possível deferir o pleito sem ouvir a parte adversa, sendo necessária colher maior informações da Fazenda Pública para esclarecer o motivo que levou a suspensão/cancelamento da inscrição estadual da parte reclamante, ora agravante.

Pois bem, a agravante pretende desconstituir a decisão exarada pelo Juízo singular, com a pretensão de que seja suspenso o ato do Estado de Mato Grosso, reativando a sua inscrição
estadual
.

Compulsando os autos de origem, em especial a notificação nº 425828/1825/68/2024 e o relatório circunstanciado,
juntados
somente
nos autos originários (id. 164620251 – Processos nº 1054103-17.2024.8.11.0001)
,
constata-se que a agravada foi devidamente notificada
, com o encaminhamento da cópia do mencionado relatório, no qual consta,
no item 4 – Da reativação –
, a informação de que “
a inscrição suspensa ou cassada poderá ser reativada mediante comprovação do contraditório, no prazo de 30 (trinta) dias
, conforme disposto no art. 60-A, § 5º, inciso II, do RICMS/MT
”.

Desse modo, o ato imputado ilegal praticado pelo agravado, está fundamentado com o que dispõe o art. 1º, incisos I, II, IV e V, da Lei nº 8.137/1990, e arts. 17-H e 17-J, incisos e § 4º, ambos da Lei nº 7.098/1998,
não havendo ofensa ao princípio do contraditório
(art. 5º, LV, da CF/1988), nos termos do art. 60-A, § 5º, II, do RICMS/MT.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada.

Sem custas e sem honorários advocatícios. Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024